Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705702-74.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DEVIDOS AO DF. TITULARIDADE. FUNDO PROCURADORIA-GERAL DO DF. LEGITIMIDADE ATIVA DO DF. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. 1. Nos termos do art. 3o, I, da Lei 2.605/00, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do Distrito Federal integram os recursos do PRÓ-JURÍDICO, Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, embora tenham natureza privada e sejam destinados aos Advogados do Sistema Jurídico do Distrito Federal (art. 7o, Lei 5.369/14). O Distrito Federal tem legitimidade para requerer o cumprimento de título executivo que estabelece obrigação de pagar honorários advocatícios em favor de seus procuradores. 2. A compensação exige que os credores sejam, ao mesmo tempo, devedores um do outro (art. 368, do CC/02), o que não se aplica ao caso, pois a verba honorária objeto do cumprimento de sentença tem destinação específica aos Procuradores do DF, e dessa forma, não se confunde com os recursos públicos do Distrito Federal, responsável pelo pagamento dos precatórios. 3. Nos termos do art. 7o da Lei n. 5.369/2014, os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906/1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 4. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 330, 535 e 926, todos do Código de Processo Civil, e 368 do Código Civil, sustentando a possibilidade de compensação de precatórios com honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública. Aduz que os honorários sucumbenciais devidos aos advogados públicos não constituem verba privada e integram o patrimônio público da entidade. Em adição, suscita a ilegitimidade do Distrito Federal para executar honorários e aponta incoerência no julgado, pois, a um só tempo, ele considerou que os honorários advocatícios pertencem aos Procuradores do Distrito Federal, mas aceitou que o Distrito Federal ingressasse com execução como sendo o titular da verba exequenda. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento dos preparos e a concessão de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 330, 535 e 926, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a matéria encontra-se devidamente prequestionada e a tese sustentada pela recorrente encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Mesma sorte não colhe o recurso extraordinário, quanto à alegada ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais formulado nas contrarrazões, registre-se que o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012